Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703306-11.2021.8.07.0007 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: MARIA LUZINETE OLIVEIRA DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. COVID 19. URGÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação". 2. No caso, extrai-se do laudo médico juntado aos autos a urgência de a autora ser internada e submetida ao tratamento que lhe foi prescrito, o que justifica o afastamento da cláusula limitativa por houver risco de vida ou de lesões irreparáveis, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98. 3. Os danos morais, in casu, independem de comprovação, pois decorrem dos próprios fatos. 4. A indenização fixada pelo juízo sentenciante, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pela autora, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica da vítima/ofensora, conforme a jurisprudência que rege o tema. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 12, inciso V, alínea “b”, da Lei 9.656/1998, porque, estando o beneficiário cumprindo carência, a ele é garantido o atendimento em casos de urgência e emergência em ambiente hospitalar, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da adesão ao plano, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento, mas a cobertura não alcança os casos de internação e cirurgias; b) artigo 186 do Código Civil, afirmando ser impossível sua condenação a pagar danos morais, ante a inexistência de descumprimento contratual. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo (OAB/DF 20.334) e Eduardo da Silva Cavalcante (OAB/DF 24.923). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 12, inciso V, alínea “b”, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a Corte Superior tem decidido que, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Omissis. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência. 3. "Não se limita a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Precedentes." (AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) 4. Omissis. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1571523/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 18/3/2021). Assim, “Encontrando-se o acórdão impugnado no recurso especial em consonância com o entendimento deste Tribunal, incide a Súmula 83/STJ”. (AgInt no AREsp 1815033/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 16/9/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 186 do CCB, pois para a aferição da existência ou não de dano moral, é indispensável reapreciar o substrato fático-probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 1779590/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA DJ-e de 3/11/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo (OAB/DF 20.334) e Eduardo da Silva Cavalcante (OAB/DF 24.923). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015